Tribunal: TJDFT
Processo: 0001681-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001681-40.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EM APURAÇÃO Juíza de Direito D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra suposta decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que teria suscitado conflito negativo de competência em relação ao IP no 486/2016-CORF. Em suas razões, o Ministério Público sustenta que está configurada a conexão subjetiva por concurso e a conexão instrumental, dispostas no artigo 76, incisos I e III, do Código de Processo Penal, respectivamente. Individualiza as condutas sob investigação em cada um dos inquéritos reunidos perante o Juízo da 7a Vara Criminal e conclui que está demonstrada a necessidade de tramitação conjunta, sob pena de prejuízo na compreensão dos fatos. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito, a fim de que sejam mantidos sob a competência da 7a Vara Criminal os inquéritos policiais que enumera, dentre eles, o de no 486/2016. (ID 17493084) A Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do d. Procurador de Justiça Adauto Arruda de Morais, oficia pelo não conhecimento do recurso. (ID 18019018) É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de inquérito policial no 486/2016-CORF, cujas diligências constataram indícios de prática criminosa por RENATO TAVARES BATISTA DA SILVA e GESSE COSTA ARAÚJO, em parceria com ANNA CAROLINA LUNDGREN CARRILHO e ANNA ELISABETH LUNDGREN MOREIRA, os quais teriam simulado a contratação de planos de saúde com as vítimas Camila Matos Soler, Celina Matos Soler, Caritas Fernanda Gonçalves da Rocha, Ivana Gonçalves da Rocha, Júlia Gonçalves da Rocha, Luís Fernando Gonçalves da Rocha, Esterlina Braz da Silva, Dóris Augusta da Silva, Jéssica Barbosa de Brito e Zelma Barbosa de Brito. As vítimas eram qualificadas como empregadas de diversas empresas e tinham alterados seus dados, para possibilitar a contratação fraudulenta. O procedimento foi instaurado na Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (ID 17493067) e distribuído para a 7a Vara Criminal de Brasília. Em razão deste inquérito, foram encaminhados para o d. Juízo da 7a Vara Criminal diversos outros procedimentos investigativos, que tratavam acerca de fatos semelhantes, em relação aos quais foi proferida decisão suscitando conflito de competência. (ID 17493078) Ocorre que com relação ao IP no 486/2016, o d. Juízo da 7a Vara Criminal não suscitou conflito de competência. Ao contrário, na decisão que proferiu nos demais inquéritos, afirmou que o inicialmente distribuído, que em tese atraiu a competência dos demais, ali permaneceria. Isso fica muito claro na decisão de ID 17493078, na qual o d. Juízo da 7a Vara Criminal determina que o IP no 486/2016 retorne para tramitação direta e informa ter suscitado conflito nos IPs: 309/2018 - processo no 734-7/2019 - 1a Vara Criminal de Taguatinga; 273/2018 - processo no 33912-6/2018 - 5a Vara Criminal de Brasília; 304/2018 - processo no 6758-4/2018 - 1a Vara Criminal de Planaltina; 455/2017 - processo no 2432-3/2018 - 2a Vara Criminal de Brasília e 055/2018 - processo no 6676-7/2018 - 6a Vara Criminal de Brasília Assim sendo, verifica-se o evidente equívoco na interposição do recurso em sentido estrito nestes autos, os quais não podem ser conhecidos. Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se. Brasília-, 23 de novembro de 2020 23:03:08. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora